Tribunal: TJDFT
Processo: 0737940-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Processo civil. Consumidor. Ação de repactuação contratual de superendividamento. Antecipação de tutela. Limitação dos descontos. Falta dos requisitos legais. Impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela postulada.
II. Questão em discussão
2. Analisar a viabilidade de reforma da decisão que indeferiu o pleito de suspensão ou limitação das cobranças.
III. Razões de decidir
3. A teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana.
4. O agravante contratou empréstimos consignados em folha de pagamento e mútuos descontados em conta corrente, os quais não se confundem quanto ao seu objeto. Àqueles são aplicadas as regras dispostas no Estatuto dos Servidores Públicos do DF – Lei no 840/211, regulamentada pelo Decreto Distrital 28.195/2007, que preveem o limite de 30% da remuneração do servidor. Nestes, por sua vez, não incidem legislação específica, porquanto se constitui uma relação jurídica autônoma e independente, firmada entre o titular da conta bancária e a instituição financeira.
5. Tem-se que a possibilidade de limitação invocada trata de medida excepcional e possível desde que comprovada ilegalidade manifesta, isso porque não se pode transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. Interpretar de forma diferenciada viola a segurança jurídica e o princípio pacta sunt servanda.
6. Assim, não se identifica alegação de abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos na conta em que o agravante recebe seus proventos, ainda que os comprometa substancialmente.
7. Considerando a legitimidade dos pactos avençados, ausente plausibilidade no direito suscitado para limitar os empréstimos no percentual pretendido. O mesmo raciocínio aplica-se ao pedido de suspensão das parcelas até a apresentação do plano de pagamento em audiência, uma vez que a lei não ampara a suspensão do cumprimento da obrigação constituída em contrato bilateral e consensual.
IV. Dispositivo e tese
8. Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 14.181/21; Decreto Distrital 28.195/2007.